Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-92.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-92.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSIEL REGO SARAIVA - CPF: 019.437.953-12 (APELANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OSIEL REGO SARAIVA
.

APELADO(S):
MAGAZINE LUIZA S/A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE
PASSIVA
“
AD CAUSAM
” – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ERROR IN JUDICANDO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – VÍCIO DO PRODUTO –
VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado
.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem
”.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSIEL REGO SARAIVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais n.
1004669-92.2022.8.11.0045
ajuizada em desfavor de
MAGAZINE LUIZA S/A
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender que a parte
apelada
é ilegítima para
com
por a presente ação, que visava a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício de produto (
Forno Elétrico 50
L BFE50P preto
, no valor R$
422,91
) não sanado.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar.

Preliminar de Legitimidade
passiva
“ad causam”.

Mérito.

Da conduta ilícita – Vício do Produto não sanado.

Da restituição do valor efetivamente pago.

Da existência de provas dos danos morais.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (ID.
226995194
).

A parte apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
226995197
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OSIEL REGO SARAIVA.

APELADO(S):
MAGAZINE LUIZA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
OSIEL REGO SARAIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais n. 1004669-92.2022.8.11.0045 ajuizada em desfavor de
MAGAZINE LUIZA S/A
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender que a parte apelada é ilegítima para compor a presente ação, que visava a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício de produto (Forno Elétrico 50L BFE50P preto, no valor R$ 422,91) não sanado.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante.

Da Legitimidade
passiva
“
ad causam
”.

Acolho
tal preliminar da parte recorrente, eis que, a parte
apelada MAGAZINE LUIZA S/A
integrou a cadeia de consumo
estabelecida entre as partes.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – PARTICIPAÇÃO DA OFICINA CREDENCIADA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA OFICINA – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira, fornecedora do financiamento para aquisição do produto, para responder por possíveis cobranças abusivas sofridas pelo consumidor.

(N.U 1022462-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifo nosso)
.

Por tais razões, acolho a preliminar em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da conduta ilícita – Vício do Produto não sanado.

Em razão do acolhimento da preliminar aduzida aos autos, os documentos nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes. Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao
posicionamento do Ilustre Juiz Sentenciante, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configura-se a hipótese prevista no § 3º, art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “ad quem”.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, na condição de usuário final do produto, sustenta a existência de vício oculto n
o

Forno Elétrico
adquirida
junto a empresa apelada
. Aduz ainda que
após o envio do produto para a realização do reparo
, a assistência técnica comunicou que
entregaria um novo produto,
“
pois não possuía o mesmo forno adquirido
pelo consumidor
.”
.
Contudo, mesmo tendo fornecido o endereço para entrega
, a empresa enviou o produto para o endereço errado, entregando o produto
para um terceiro estranho.

Irresignado, o apelante ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício do produto
(Forno Elétrico 50L BFE50P preto, no valor R$ 422,91)
não sanado no prazo de garantia contratual.

Pois bem.
Entendo que melhor deve ser acolhido a presente tese recursal, na medida em que o
vício do produto não foi sanado, diante do desacerto administrativo
da empresa apelada, isto porque,
não tendo realizado o reparo, ao encaminhar um produto novo ao consumidor, o fez enviando a endereço desconhecido
, motivo pelo qual, deve responder pela falha na prestação do serviço.

Sendo assim, não tendo, a apelante realizado a troca, ou abatimento

ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo

à parte apelada, já que comercializou um bem inadequado a finalidade a que se destina.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,

sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna

Jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO

EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME

DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO -

DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA

INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL – CONSERTO DE

NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL –

POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO –

NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –

PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do produto ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência.

II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

III - É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

(N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)

Portanto, demonstrado nos autos que o vício do produto não foi

sanado até a presente data, fato esse, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “
in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, haja vista que, o vício d
o forno elétrico
por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela parte apelante, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da apelante, para a reforma da sentença.

2.2. Da restituição do valor efetivamente pago.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, isto porque, conforme acordo entabulado
com a
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A
, em audiência conciliatória
(ID. 226995184)
, verifica-se que
o reembolso
do valor pago pelo produto

foi
pactuado entre as partes, motivo pelo qual, não deve ser deferido
novamente
sob pena de enriquecimento ilícito.

Da existência de provas dos danos morais.

No que concerne
ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dado guarida a pretensão da parte apelante, pois, restou comprovado nos autos que não houve
a troca ou devolução do valor do produto,
e, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais
, por se tratar de dano moral “in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1005856-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)

Por tais razões,
entendo que o caso em análise, transpõe o limite do mero aborrecimento,
dev
endo ser acolhido a presente tese recursal.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelante
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
apelada
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença,
condenando a parte apelada a
o pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte apelante, com a incidência
de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”
, a partir desta decisão
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024